Tribunal: STF
Processo: RE 79508
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-13
Data de publicação: 1974-12-13

Ementa:
INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO, PORQUE O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA NÃO
ATINGE A ALÇADA REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO ART. 308 DO REGIMENTO
INTERNO DO STF. A PRETENSAO DOS RECORRENTES ENVOLVE O REEXAME DA
MATÉRIA DE FATO, O QUE E VEDADO PERANTE ESTA CORTE. RECURSO NÃO
CONHECIDO. UNÂNIME.